Tribunal: TCU
Processo: 018.049/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multa ao recorrente sobre possíveis irregularidades na execução de obras custeadas com recursos federais no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Odir Pereira Borges Filho contra o Acórdão 6890/2018-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz), em que o recorrente foi apenado com a multa do art 58, IV, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Virtual da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo a multa aplicada ao Sr. Odir Pereira Borges Filho por meio do item 9.2 do Acórdão 6890/2018-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); 9.2 enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 arquivar o presente processo.